Tribunal: TJBA
Processo: 8059026-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059026-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA

AGRAVADO: TASSIA NOVAES LIMA e outros

Advogado(s)
:
TANIA MARIA FERREIRA BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE EMPRESA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. JUROS DE MORA. MULTA PROCESSUAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa pública estadual contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração, mantendo a incidência de juros de mora de 1% ao mês, conforme fixado no título executivo judicial, e considerou inexistente a omissão quanto à inaplicabilidade da multa processual do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. A decisão recorrida fundamentou-se na imutabilidade da coisa julgada e na natureza da obrigação solidária com devedor privado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) a existência de interesse recursal da agravante no que se refere ao pedido de declaração de inaplicabilidade da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil; e

b) a possibilidade de alteração, em fase de cumprimento de sentença, do percentual dos juros de mora fixado em título executivo judicial transitado em julgado, que estabeleceu condenação solidária entre empresa pública e pessoa jurídica de direito privado.

III. Razões de decidir

O recurso não deve ser conhecido no ponto em que postula a declaração expressa de inaplicabilidade da multa do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, por manifesta ausência de interesse recursal. A decisão de primeira instância não aplicou a referida penalidade, reconhecendo, ao contrário, a submissão da agravante ao regime de precatórios, o qual é incompatível com a sanção por pagamento não voluntário, conforme dispõe o artigo 534, § 2º, do mesmo diploma legal. Inexistindo gravame ou prejuízo prático à recorrente, a pretensão de obter uma declaração sobre matéria já implicitamente decidida a seu favor carece de utilidade e necessidade, pressupostos indispensáveis ao conhecimento do recurso.

No mérito, a pretensão de reduzir os juros de mora para o patamar aplicável à Fazenda Pública, com base no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, encontra óbice intransponível na coisa julgada material. O título executivo judicial, formado na fase de conhecimento e já acobertado pela imutabilidade, estabeleceu de forma definitiva a responsabilidade solidária dos devedores e os consectários legais da condenação, incluindo juros de 1% ao mês, em razão da natureza extracontratual da obrigação. A fase de cumprimento de sentença não se presta a rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica.

A solidariedade passiva entre a empresa pública e a devedora privada impede a cisão do débito ou a aplicação de regimes jurídicos distintos para os consectários moratórios. A obrigação é una e pode ser exigida em sua integralidade de qualquer dos codevedores, nos exatos termos definidos pelo comando judicial exequendo. O reconhecimento da sujeição da agravante ao regime de precatórios disciplina a forma de pagamento, mas não possui o efeito de alterar retroativamente os critérios de cálculo do valor devido, já consolidados pela coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento, para manter integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. Carece de interesse recursal a parte que busca a declaração de inaplicabilidade de multa processual que não lhe foi imposta pela decisão recorrida, cujo provimento judicial, ao contrário, assegurou-lhe efeito prático equivalente ao pretendido. 2. Em fase de cumprimento de sentença, é vedada a alteração dos juros de mora definidos em título executivo judicial transitado em julgado, ainda que a devedora seja empresa pública submetida ao regime de precatórios, quando a condenação estabeleceu obrigação solidária com pessoa jurídica de direito privado e fixou expressamente o percentual aplicável com base na natureza da responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997; Artigo 406 do Código Civil; Artigos 523, § 1º, 534, § 2º, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059026-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e como Agravadas
TASSIA NOVAES LIMA
e outra. ACORDAM os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora

GMVF06